Tribunal: TJDFT
Processo: 0002286-92.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FRAGILIZADA POR DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica possui especial relevo, desde que seja firme, coerente e confirmada pelos demais elementos de prova.
2. Havendo divergência relevante entre a dinâmica dos fatos narrada nos depoimentos prestados em juízo e na fase inquisitorial, a infundir dúvida razoável sobre a ocorrência da infração, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.